Tribunal: CARF
Processo: 10735.004254/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004254/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.199 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
GILTEX CALCADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS
DÉBITOS. VÍCIO INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DE OFÍCIO.
É nulo o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional - Lei
Complementar no 123/2006 - que se limite a consignar a existência de
pendências de débitos perante o Fisco com exigibilidade não suspensa, sem
identificar os débitos, sem arrolar os débitos, sem trazer em anexo os débitos
que teriam motivado a exclusão do contribuinte do citado regime simplificado
e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições. A ausência
de discriminação dos débitos implica prejuízo à ampla defesa e ao
contraditório. Nulidade do ADE declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar, de ofício, a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU
no 306206, de 22/08/2008, e a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL a partir de
01/01/2009.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004254/2008-21
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004254/2008-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado, em razão da sua exclusão ao
Simples Nacional, através do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 306206, de 22/08/2008.
A referida exclusão fora de ofício e motivada pela existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006, disponibilizados para consulta no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet.
Em relação aos débitos existentes após o prazo de regularização, aponta-se o
seguinte valor (f. 14):

Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 2, na
qual alega que foi excluída do Simples Nacional porque teve um de seus parcelamentos
cancelados, por falta de pagamento em dezembro de 2007, mas começou a pagar o débito aos
poucos e pretende quitá-lo em dezembro de 2008. Ressalta que tem tentado cumprir seus
pagamentos apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas.
No Despacho de encaminhamento para julgamento (f. 23), a autoridade fiscal
revela que:

Em consulta ao sistema da PGFN, às fls. 15 a 22, pode-se verificar que o referido débito
foi realmente objeto de pedido de parcelamento em 14/09/2006, mas este foi rescindido
eletronicamente em 09/12/2007. Observa-se também que a inscrição foi parcelada
novamente pela Lei 11.941/2009, com pedido formalizado em 26/08/2009, sendo,
extinta por liquidação após consolidação e os devidos pagamentos. Ressalta-se que a
exclusão do Simples Nacional em 01/01/2009 encontra-se suspensa por esse processo, e
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004254/2008-21

o contribuinte vem se comportando desde então como optante desse regime, recolhendo
seus tributos conforme.
O Acórdão ora Recorrido (07-43.732 - 4a Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
A carreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “os débitos que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional só foram objeto de novo parcelamento pedido em 26/08/2009. Ou
seja, extrapolou o prazo de trinta dias após a ciência da exclusão, que a contribuinte tinha para
regularizar a situação dos débitos, conforme previa o § 5o do art. 6o da Resolução CGSNno 15, de
23/07/2007”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
34 dos autos - alegando em síntese que:

a) Conforme se observa, a 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) indevidamente
desconsiderou o fato de que, apesar de estar regular com relação aos
pagamentos, o contribuinte foi automaticamente excluído do Parcelamento
Excepcional (PAEX) do artigo 8o da Medida Provisória no. 303/2006, sem
ter sido sequer intimado acerca dos motivos dessa exclusão. Quando o
contribuinte descobriu que o parcelamento não se encontrava mais em
vigor, este adotou todos seus esforços no sentido de reinseri-lo no
Parcelamento da Lei 11.941/2009 e quitá-lo, resultado este que teria sido
alcançado antes da prolação do acórdão recorrido.
b) Portanto, o Recorrente não ficou inerte, cabendo reiterar que o crédito
tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no.
70.4.05.030886-30, que deu origem à mencionada exclusão de ofício, foi
integralmente extinto pelo pagamento.
c) Requereu o provimento do recurso interposto para que seja anulada a
decisão recorrida

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004254/2008-21

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise das razões recursais é possível se verificar que além de serem
inovadoras vez que não aduzidas em impugnação, em nada impactam com a solução e deslinde
do presente feito.
Em sede de impugnação a contribuinte basicamente alega dificuldades financeiras
e informa que tem tentado pagar e parcelar seus débitos.
Por sua vez, em sede recursal a contribuinte ataca e questiona a legalidade da
rescisão do parcelamento a que a contribuinte aderiu, matéria completamente estranha aos autos.
Estranha porque: (i) questões a respeito do parcelamento devem ser discutidas em procedimento
próprio; (ii) quando da intimação do ADE o contribuinte teve a oportunidade de regularizar ou
parcelar os débitos para permanecer no regime diferenciado de tributação e não o fez.
Entretanto, existe matéria que deve ser reconhecida de ofício por este Relator.
O ADE não tem o demonstrativo dos débitos que determinaram a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 01/01/2009, implicando
cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Senão vejamos como foi emitido o referido
ADE (fl. 02):

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004254/2008-21

Veja que seja em impugnação seja em recurso o contribuinte sequer indica
concretamente quais seriam os débitos que estaria buscando parcelar.
Desta feita, não merece prosperar a decisão recorrida, em face da nulidade do
ADE, pois não lhe foi fornecida a relação de débitos para que pudesse providenciar a
regularização tempestiva e, assim, afastar a exclusão do Simples Nacional.
Os precedentes deste CARF, também, são no sentido da nulidade do ADE,
quando há ausência de demonstrativo, de discriminação dos débito no ADE, ausência dos rol dos
débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples.
Na verdade, a matéria é pacífica e foi sumulada ainda no âmbito da Lei no
9.317/96 , objeto da Súmula CARF no 22, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.199 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004254/2008-21

Apesar da referida Súmula se referir ao Simples Federal entendo que a sua lógica
de aplicação é a mesma, e deve ser aplicada também aos ADEs expedidos no âmbito do Simples
Nacional.
A falta de identificação ou discriminação no ADE dos débitos configura vício
insanável de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para declarar, de ofício, a nulidade
do ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, desde o início.
Por tudo que foi exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário para declarar,
de ofício, a nulidade do ADE que excluiu a contribuinte do SIMPLES NACIONAL à partir de
01/01/2009.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital